Tribunal: TJSP
Processo: 2018718-16.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Desacato
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. DESACATO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. DESCUMPRIMENTO DA CONDIÇÕES. RETOMADA DO CURSO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE ABSOLUTA, POR NÃO OFERECIMENTO DE TRANSAÇÃO PENAL. NÃO RECONHECIMENTO. 1. Paciente que fora denunciada inicialmente por resistência, desacato e desobediência. Ministério Público, em audiência de instrução, que optou pelo prosseguimento da ação apenas em

Ementa:
HABEAS CORPUS. DESACATO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. DESCUMPRIMENTO DA CONDIÇÕES. RETOMADA DO CURSO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE ABSOLUTA, POR NÃO OFERECIMENTO DE TRANSAÇÃO PENAL. NÃO RECONHECIMENTO. 1. Paciente que fora denunciada inicialmente por resistência, desacato e desobediência. Ministério Público, em audiência de instrução, que optou pelo prosseguimento da ação apenas em relação ao crime de desacato e, por consequência, propôs a suspensão condicional do processo (Lei 9.099/95, art. 89), que foi aceita pela acusada, devidamente representada por defensor constituído no ato. 2. Alegação de nulidade absoluta, por não oferecimento de transação penal (art. 76 da Lei 9.099/95), que não procede. Este instituto tem cabimento antes do oferecimento da denúncia, com aplicação imediata de pena não privativa de liberdade. Assim, não era mais aplicável, in casu, pois já iniciada a instrução. Suspensão condicional do processo que decorreu do afastamento de duas imputações à acusada em audiência. 3. Paciente que, acompanhada de defensor constituído, aceitou os termos da proposta de suspensão condicional do processo. Posterior descumprimento das condições não pode ser utilizado como fundamento para alegação de suposta nulidade anterior. A parte não pode arguir a nulidade a que tenha dado causa ou, para que tenha ao menos concorrido (CPP, art. 565). Tentativa da acusada de ludibriar o sistema processual penal, haja vista que já foi beneficiada com instituto despenalizador, descumprindo as condições impostas e na sequencia busca novo benefício. Impossibilidade. 4. Ordem denegada.